Tribunal: TJMT
Processo: 0035888-36.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 0035888-36.2014.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEVANTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 14865025):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AUTOMOTIVO – SINISTRO OCORRIDO APÓS TÉRMINO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – APENAS UMA OPORTUNIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE SEGUNDA RENOVAÇÃO - COBERTURA SECURITÁRIA - INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A apólice de seguros com previsão contratual de renovação automática apenas uma vez, depende de formal emissão de proposta por parte do segurado para uma segunda renovação de cobertura de risco.” (Apelação Cível 0035888-36.2014.8.11.0041, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme ementa lançada no id 24697983.
Alega violação ao art. 14 do CDC, pela ausência de informações que tornassem segura a operação creditícia, especial em relação ao seguro contratado. Artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, diante da ausência de fundamentação concreta e específica ao caso em comento, além do não enfrentamento de questões capazes de, em tese, modificar o entendimento.
Por fim, aduz violação à Súmula 616 do STJ, ante a ausência de comunicação/notificação prévia do segurado do atraso do pagamento, requisito essencial para suspensão do seguro.
Recurso tempestivo (id 28605456).
Contrarrazões (id 30183498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência ao artigo 1.022, II do CPC
Em que pese a parte Recorrente alegar omissão e ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC, sustentando que o acórdão é omisso por ausência de fundamentação concreta e específica ao caso em comento, além do não enfrentamento de questões capazes de, em tese, modificar o entendimento.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos contidos no apelo, bem como que a alegação de vício no aresto sufragado não aponta com precisão qual trecho é omisso.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no aresto, passível da aplicação do art. 1.022, II, do CPC, tendo em vista que o acórdão abarcou todo objeto da apelação, fato que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 616 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ
O descontentamento da Recorrente reside no não reconhecimento do dever de indenizar por parte da instituição financeira o veículo furtado/roubado.
Pois bem, conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
A alegada violação do art. 14 do CDC, reside na obrigação do fornecedor prestar informações claras do produto/serviço, contudo, se denota dos autos que a colenda Câmara desproveu o apelo por entender que a renovação do contrato de seguro com a instituição financeira previa apenas a renovação automática de 01 (um) ano, e que quando do infortúnio já havia decorrido o referido prazo, vejamos (id 18311471):
“Recolhe-se dos autos que o contrato de seguro iniciou sua vigência no ato da compra, em 19/07/2011 (Num. 7565436 – pág. 02), com renovação automática em 19/09/2012, estipulada explicitamente que a renovação automática só poderia ocorrer apenas uma vez, obrigadas às futuras renovações, manifestação expressa (Num. 7565524 – pág. 09).
O sinistro, conforme documento anexo, se deu em 31/03/2014, conforme registrado na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores – Cuiabá/MT (Num. 6565436 – pág. 11). Segue-se que, quando do evento furto, não havia mais cobertura securitária, em razão da não renovação da apólice, expirada sua validade em 19/09/2013 (Num. 7565436 – pág. 03).”
Indubitavelmente, o aresto sufragado decidiu com base nas cláusulas convencionadas livremente no contrato carreado aos autos, dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de claúsulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII